Tribunal: TJES
Processo: 5022855-75.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022855-75.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: GABRIEL FELIPE PENHA MERLO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022855-75.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RECORRIDO: GABRIEL FELIPE PENHA MERLO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO na qual parte autora alega que a partir de 01/08/2023, após utilizar os serviços do requerido por 5 (cinco) anos permaneceu sem conseguir acessar/movimentar os valores que tinha em sua carteira por vários dias devido a falha no aplicativo do requerido. Afirma que possuía em conta saldo de mais de R$ 21.000,00, mas não conseguia fazer pagamentos ou outras transações.

Sustenta que fez diversos contatos com a requerida, conforme consta no id. 9101956, mas não obteve êxito em conseguir movimentar os valores. Afirma que precisou recorrer a amigos para que pudesse pagar contas, já que o seu dinheiro estava inacessível.

Postulou liminar para imediato acesso aos valores, a qual foi deferida no id. 9101971, e condenação da requerida em danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que a requerida não logrou êxito em demonstrar que não houve falha na prestação dos serviços, pontuando que
“[...] é direito do consumidor desfrutar de um serviço seguro, eficiente, funcional e que lhe preste informações adequadas e promova a efetiva prevenção de riscos.”
Salientou que a requerida, quando contatada pelo requerente, não lhe prestou informações claras e eficientes sobre quais medidas deveriam ser adotadas para normalizar o acesso ao aplicativo.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela concedida e determinando que a requerida forneça ao autor acesso aos valores alocados em sua conta digital. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pontuando que é dever do fornecedor externar cuidado e respeito para com o consumidor.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, de forma genérica, que não houve falha na prestação dos serviços; que o autor teve acesso ao saldo bancário integral em 11/09/2023 (data está posterior ao ajuizamento da ação e concessão da liminar em 29/08/2023); e que o PICPAY não possui qualquer responsabilidade pela impossibilidade de acesso ao aplicativo quando o usuário muda de aparelho celular. Assim, requer a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer e redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

No caso dos autos o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que os serviços foram adequadamente prestados, de modo que o recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)